Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO, EM CONCURSO FORMAL. PENA DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 13 DIAS-MULTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que houve o cumprimento do mandado de prisão, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Todavia, interposto agravo em execução, o exame do presente writ restringir-se-á à análise de existência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, para não comprometer a apreciação da matéria na via adequada.
2. É inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, inclusive nos casos em que foi fixado o regime inicial semiaberto, de modo que não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão.
3. Não se verifica ilegalidade manifesta no indeferimento da prisão domiciliar, porquanto, ao que consta dos autos, o paciente não se enquadra nas hipóteses de cabimento do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, pois possui 38 anos de idade e não há comprovação de que seja acometido de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência mental.
4. Ademais, ainda que se leve em consideração a situação decorrente da pandemia de covid-19, há que se destacar que o paciente foi condenado pela prática de crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, além de que não ficou demonstrada nos autos a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.
5. É prematuro falar em inadequação do estabelecimento penitenciário ao regime prisional imposto pela sentença, uma vez que o mandado de prisão foi cumprido na véspera da impetração, de modo que se devem aguardar os procedimentos de entrada do preso no sistema penitenciário para adequá-lo ao regime semiaberto.
6. Em relação ao trabalho externo, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF estabelece convênios com empresas públicas, privadas e do terceiro setor para viabilizar a alocação da mão de obra dos apenados que recebem o benefício do trabalho externo no mercado de trabalho. Todavia, há uma ordem de disponibilidade de vagas de emprego, cabendo acentuar, ainda, que nada obsta que o sentenciado busque uma proposta de emprego particular. Assim, em que pesem as dificuldades de obtenção de emprego geradas pela pandemia, não se pode sobrestar indefinidamente o cumprimento da pena.
7. Ordem denegada, por ausência de ilegalidade manifesta na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão e indeferiu pedido de prisão domiciliar.